Tribunal: CARF
Processo: 10830.914754/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.914754/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.047 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de
Despacho Decisório, o qual afirma que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP em referência, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.914754/2012-71
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.047 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914754/2012-71

para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados.
2.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que (conf. relatório da r. DRJ):
Explica que no mês de dezembro de 2011 promoveu a apuração e posterior
recolhimento indevido da primeira parcela em 31/01/2012 do IRPJ no valor de R$
29.647,99 quando o correto seria R$ 26.751,18, crédito este compensado por meio de
Perdcomp no 35583.18739.260612.1.3.04.7740 transmitido em 26/06/2012.
Informa que, em 21/01/2013, a Recorrente fora notificada pela SRFB da não
homologação da compensação por ausência do referido crédito.
Afirma que, ao analisar a fundamentação do Despacho Decisório, percebeu que o
crédito fora vinculado a DARF relativo ao período de apuração 31/12/2011. Código de
Receita 3373, no valor integral. No entanto a Recorrente não efetuou a retificação da
DCTF do mês, reduzindo o valor do débito e em consequência apontando o saldo a
compensar. A retificação foi realizada em 23/01/2013 corrigindo a ficha do débito e
vinculo do Darf de pagamento.
Desse modo, informa que deixou de ter o credito tributário compensado por mero
equívoco, ou seja, falta da retificação da DCTF. Alega que, com os documentos anexos,
demonstrará seu crédito passível de compensação, o qual se originou pelo pagamento
espontâneo de tributos indevidos.
3.
Em sessão de 26 de fevereiro de 2019, a 1a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, sob o fundamento central de que a simples retificação da DCTF e da DIPJ não
teria o condão de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, sendo necessária
a juntada dos documentos contábeis, fiscais e/ou outros documentos suportes, nos quais se
baseou para retificações.
4.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial que
as retificações da DCTF e da DIPJ respectivas, ainda que efetivadas após proferido o Despacho
Decisório, legitimam a homologação da compensação em análise. Apresenta argumentos
retóricos a partir de dispositivos do CTN, mas não junta lastro probatório hábil a dar suporte as
retificações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.047 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914754/2012-71

6.
Inicialmente, cumpre consignar que, em linha com a decisão de piso, o
crédito tributário resulta constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF.
Com efeito, o valor informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode
ser encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O
valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em
DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou
compensar, pois o próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
7.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
8.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
9.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
10.
In casu, conforme restou consignado na decisão de 1a instância, “a
retificação da DCTF ocorreu em 23/01/2013, após a emissão do Despacho Decisório
(03/01/2013)” e, “inexplicavelmente, na mesma data (23/01/2013), a manifestante retificou a
DIPJ original, alterando o valor total do imposto a pagar para R$ 27.511,88. Ou seja, a DIPJ
(retificadora ativa) apresentou o débito total de R$ 27.511,88, referente ao 4° Trimestre de
2010, cujo valor da parcela corresponde a R$ 9.170,63, e não como o informado na DCTF
retificadora (R$ 26.751,18), que foi entregue na mesma data”.
11. Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte apenas reiterou os
argumentos retóricos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou a
respectiva documentação fiscal e contábil e/ou esclarecimentos adicionais capazes justificar as
referidas retificações, e por conseguinte, contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez,
conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.047 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914754/2012-71

12. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão
13. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital